Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716362-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSULTORIOS E AMBULATORIOS HE MAGNO LTDA, ITO PESSOA BARROSO MAGNO, HERALDO JORDAO CORREA BARROSO MAGNO, ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Os patronos do agravado, Ito Pessoa Barroso Magno, peticionam no ID 74767658 para informarem a renúncia ao mandato, deixando de colacionar a respectiva notificação. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os causídicos a fim de comprovarem a respectiva notificação ao cliente, a fim de que este nomeie o sucessor. Prazo: 5 (dias). Após, prossiga-se no julgamento do recurso. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator